Tribunal: TJDFT
Processo: 0720065-39.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1.085 DO STJ. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que determinou o cancelamento dos débitos realizados após a revogação da autorização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à aplicação do Tema 1.085 do STJ ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão, não se prestando à rediscussão dos fundamentos da decisão embargada.
4. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, em razão da adoção de entendimento contrário à sua pretensão recursal, não autoriza a oposição de embargos de declaração.
5. À luz do art. 1.025 do Código de Processo Civil, reputam-se prequestionadas as matérias suscitadas pelas partes, ainda que rejeitados os embargos de declaração, desde que o Tribunal Superior entenda configurados vícios que autorizem a interposição do recurso integrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício apto a ensejar embargos de declaração. 2. O cancelamento da autorização para débito automático em conta corrente não extingue a obrigação, mas apenas modifica a forma de pagamento. 3. Inexiste contradição entre o acórdão e a tese firmada pelo STJ, havendo interpretação harmônica quanto à licitude dos descontos enquanto vigente a autorização e à possibilidade de sua revogação pelo consumidor, com as consequências contratuais daí decorrentes.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085 e AgInt no REsp 1920967/SP; e TJDFT, Acórdão 2063825, 0714446-24.2025.8.07.0000, Relator JOÃO EGMONT, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 03/11/2025, publicado no DJe: 17/11/2025.